Tribunal: TJSP
Processo: 2025358-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus - Furto (art. 155, caput, do CP) - Liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança arbitrada - Quantia não recolhida pelo paciente - Pretensão à dispensa do pagamento da fiança - Alegação de insuficiência financeira – Necessária redução do quantum fixado - Concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar, para reduzir o valor da fiança e decretar a imposição de

Ementa:
Habeas Corpus - Furto (art. 155, caput, do CP) - Liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança arbitrada - Quantia não recolhida pelo paciente - Pretensão à dispensa do pagamento da fiança - Alegação de insuficiência financeira – Necessária redução do quantum fixado - Concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar, para reduzir o valor da fiança e decretar a imposição de medidas cautelares.